Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-61.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-61.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há suficiência probatória para a manutenção da condenação por roubo simples, considerando os depoimentos da vítima e dos policiais, bem como as provas materiais colhidas no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(uma bicicleta), corroborados pelos relatos consistentes da vítima e de testemunhas.

4. A autoria do crime é confirmada pelo depoimento da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes a ação criminosa, e pelos testemunhos de policiais revestidos de idoneidade, porquanto confirmados em juízo, no âmbito do devido processo legal.

5. Em crimes patrimoniais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação está lastreada nas provas colhidas na fase inquisitorial e judicial.

7. A apreensão da
res furtiva
em posse do apelante, imediatamente após o crime, reforça a certeza sobre a autoria, não sendo cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento da vítima e de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem elementos suficientes para a manutenção de condenação por roubo. 2. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu imediatamente após o crime configura elemento probatório robusto da autoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Vitor dos Santos Gonçalves apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 9743118).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, ressaltando a necessidade de reforma da sentença em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (ID 16492269).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 16492274), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16928000).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 9743122, pág. 3/4), correspondente à “uma bicicleta, tipo Bike, cor branca, com detalhes na cor preta”, enquanto a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima RAIMUNDO NONATO FONSECA DA CONCEIÇÃO, narrou o crime com riqueza de detalhes na polícia, ao afirmar que:

“Que na tarde desta data 03.01.2019, por volta das 15:40 horas pedalava sua bicicleta pela Av. Perimetral, próximo a quadra de esportes do Propaz, quando foi surpreendido pelo indivíduo nesta Seccional identificado como JOÃO VITOR DOS SANTOS GONÇALVES , que portando uma pedra e já fazendo menção de arremessar contra o declarante, disse para este “perdeu, perdeu” textuais, ao mesmo tempo puxou bruscamente a bicicleta, obrigando o declarante a lhe entregar, tendo ainda o indiciado lhe jogado a pedra, porém conseguiu se esquivar e a mesma não lhe alvejou; Que em ato contínuo o indivíduo montou na bicicleta e saiu em fuga, enquanto o depoente deu alarme do roubo, tendo um policial civil saído em perseguição ao acusado e conseguido alcançá-lo mais adiante, aproximadamente 200 metros de onde ocorreu o crime, sendo apreendido em seu poder a bicicleta do depoente; Que diante da prisão do indiciado o mesmo foi conduzido e apresentado nesta Seccional para as providências legais;” (ID 9743121, Pág. 7).

Em juízo foram ouvidos os policiais civis Ely Haldo Aguiar da Silva e Izan Campos Bezerra, sendo que o primeiro efetuou a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Em Juízo, a testemunha Ely, policial civil, afirmou o seguinte: [...] o fato ocorreu bem ao lado da delegacia; pessoas que presenciaram o assalto chamaram a polícia; antes de praticar o assalto, o assaltante chegou na delegacia falando que queria ser preso, ele parecia estar alcoolizado; falei para ele ir embora, e ele foi, porém, logo depois, as pessoas chamaram a polícia por causa do roubo; fui ao local, o assaltante já estava detido por populares; a história era de que o assaltante pegou uma pedra e, assim, subtraiu a bicicleta da vítima, ele andou uns dois metros com a bicicleta e foi capturado; a bicicleta foi devolvida; a vítima disse que ficou assustada e entregou a bicicleta [...]” (ID 9743118, pág. 1).

“A testemunha Izan, policial civil, contou em audiência que: Eu estava na delegacia; o fato ocorreu lá perto; o Ely veio trazendo o preso; não presenciei o fato; a vítima falou que vinha passando quando apareceu um cidadão que tentou jogar pedra nela, motivo pelo qual a vítima entregou a bicicleta para o cidadão; não lembro se conhecia a vítima; no dia do fato, o acusado estava visivelmente drogado, ele dizia que queria ser preso porque na delegacia tinha bebida e comida; pesquisei o nome do denunciado, mas não tinha nada contra ele; pouco tempo depois de o denunciado sair da delegacia, o Ely já veio trazendo ele preso” (ID 9743118, pág. 2).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Acrescente-se, ainda, que o apelante foi preso em flagrante “com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022), de modo que inexiste espaço para a absolvição pretendida.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024